Tribunal: TJES
Processo: 0001030-28.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001030-28.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA AMARAL DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-28.2025.8.08.0024

APELANTE: KAUÃ AMARAL DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Kauã Amaral de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que impôs condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação de pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas para além de dúvida razoável; (ii) estabelecer se a presença em local de criminalidade acentuada e a utilização de rádio comunicador autorizam o aumento da pena-base; (iii) determinar a adequação da fração de redução pelo tráfico privilegiado diante das circunstâncias do flagrante e do histórico do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria emerge dos depoimentos coerentes de policiais militares que presenciaram a fuga do réu e o descarte de sacola contendo drogas e rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico.

O depoimento de servidores policiais detém inquestionável eficácia probatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando colhido sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A localização do flagrante em ponto de intenso tráfico dominado por facção criminosa perigosa e o uso de rádio comunicador para monitorar atividade policial configuram especial reprovabilidade, justificando o desvalor das circunstâncias do crime.

A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas (mais de 170g de cocaína e haxixe) fundamentam a exasperação da pena-base no vetor das consequências do crime, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado impõe-se por força da proibição da
reformatio in pejus
, uma vez que o contexto fático e os registros pretéritos do réu permitiriam, em tese, o afastamento integral do benefício, o que é vedado em sede de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para condenação criminal quando inexistirem dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes e os relatos forem harmônicos com a prova material.

A atuação em território dominado por facção criminosa e a utilização de rádio comunicador justificam a elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

A posse de petrechos típicos da mercancia e a existência de atos infracionais pretéritos constituem óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mas, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, permitem a modulação da fração do tráfico privilegiado no patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 28/5/2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 07/3/2024; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 11/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-28.2025.8.08.0024

APELANTE: KAUÃ AMARAL DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
KAUÃ AMARAL DE CARVALHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17581282), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 17581636, alega ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, sustentando a tese de insuficiência probatória e requerendo a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas de forma genérica e sem fundamentação idônea, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

Emerge da Denúncia que, no dia 07/5/2025, no Beco Dois, próximo ao Bar do Deolindo, localizado na Escadaria Santino Brusque, Bairro da Penha, em Vitória, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, em uma sacola, 07 (sete) pedras da droga conhecida como “crack”, 38 (trinta e oito) pinos com a droga conhecida como “cocaína”; 10 (dez) unidades da droga “maconha”; 12 (doze) papelotes da droga “cocaína”; 09 (nove) papelotes da droga “haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, tinha em sua posse um rádio comunicador e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.

Consta dos autos que policiais militares realizavam durante patrulhamento a pé pela Escadaria Santino Brusque, local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e com grande influência da facção criminosa PCV (PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA), quando avistaram o réu. Ao perceber a presença da equipe policial, Kauã empreendeu fuga em direção ao Beco 6, momento em que os policiais visualizaram que ele estava em posse de uma sacola na cor esverdeada e com um rádio comunicador.

Na sequência, os agentes de polícia deram voz de abordagem e Kauã invadiu uma residência, direcionou-se ao terraço e dispensou a sacola em uma casa ao lado.

Diante da situação retratada, os policiais adentraram à residência e encontraram o réu, oportunidade em que ele admitiu o envolvimento na traficância e informou o local onde havia escondido o rádio comunicador. Quando os policiais militares encontraram o aparelho, constataram que estava sintonizado na frequência do tráfico, sendo utilizado para monitorar a atividade policial.

Em seguida, realizaram buscas pelo local e encontraram a sacola contendo os entorpecentes.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 17581245, pp. 15/19), pelo Auto de Apreensão (ID 17581245, pp. 27/28), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17581245, pp. 29/30) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 17581262).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse diapasão, os policiais Raphael Duarte Linhares dos Santos Braga e Davi Batista Carmelo Silva prestaram depoimento em juízo e confirmaram a dinâmica dos fatos que levaram à prisão do réu, destacando os principais elementos que levaram à constatação da flagrância: a presença do réu em local conhecido pela mercancia de drogas; a fuga após visualizar os policiais; a dispensa dos itens que trazia consigo; e a apreensão dos entorpecentes e rádio comunicador.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A negativa de autoria apresentada pelo réu, como bem destacado pelo juízo sentenciante,
“além de não encontrar respaldo em qualquer outro elemento dos autos, é diametralmente oposta à versão dos fatos apresentada por dois policiais militares, que presenciaram a fuga e a dispensa das drogas.”

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com arrimo na avaliação negativa das circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

“
As circunstâncias são desfavoráveis. O crime foi cometido em local conhecido como ponto de intenso tráfico, com grande influência de facção criminosa (PCV - Primeiro Comando de Vitória). Além disso, o réu possuía um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, utilizado para monitorar a atividade policial, o que demonstra profissionalismo e periculosidade na ação.
(...)
As consequências são graves. A grande quantidade e variedade de drogas (mais de 170g de entorpecentes, incluindo drogas pesadas como cocaína e haxixe) causam severos danos à saúde pública e ao tecido social.”

Com efeito, o fato de o réu ter sido encontrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em território de dominação de grupo criminoso altamente perigoso, e em situação de mercancia é elemento que configura especial reprovabilidade, suficiente para desabonação do vetor das circunstâncias do crime.

Em relação às consequências, apesar de a danosidade social ser elemento natural do delito em questão, não podendo as consequências serem dimensionadas com base nessa circunstância, a quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, justifica a exasperação da pena-base.

À vista do exposto, deve ser mantida a pena-base fixada.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes

Na terceira fase, o juízo primevo reconheceu o tráfico privilegiado, mas modulou a fração redutora para 1/6 (um sexto) em virtude das circunstâncias do flagrante: quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e dinheiro fracionado.

Destarte, há uma parcela da
jurisprudência
que se
orienta no sentido de que a apreensão de instrumentos
típicos do tráfico

é
circunstância incompatív
el
com a figura do traficante iniciante ou eventual
1
,
afastando, assim, a causa de diminuição de pena.

Na hipótese, foi apreendido um rádio comunicador com o réu. Além disso, há o registro da prática de atos infracionais pretéritos, o que poderia, inclusive, obstar a concessão do benefício. Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, porém, deve ser mantido o patamar de 1/6 (um sexto) aplicado pelo juízo.

Em suma, a pena aplicada não merece qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Nesse sentido: “Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025); AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)